Tribunal: TJES
Processo: 5046962-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046962-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5046962-85.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PAULO HENRIQUE PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. FORNECIMENTO IN NATURA. CONVERSÃO PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 6.932/1981. REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIO. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESPEITO. CONHEÇO RECURSO. NEGO PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Um médico residente, que cursou Residência Médica em Pediatria Geral junto a hospital vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo entre março de 2021 e fevereiro de 2024, ajuizou ação contra o referido Estado. O autor alegou que a Lei Federal nº 6.932/1981 (alterada pela Lei nº 12.514/2011) assegura aos médicos residentes o direito à moradia, mas o Estado não lhe forneceu o benefício
in natura
e tampouco pagou qualquer contraprestação pecuniária a esse título. Diante disso, requereu a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização substitutiva do auxílio-moradia, correspondente a 30% do valor bruto da bolsa-auxílio mensal durante todo o período do curso, totalizando R$ 42.018,88, com juros e correção monetária. O Estado, em sua defesa, argumentou que a lei federal é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica, inexistente no âmbito estadual, e que a conversão em pecúnia não possui respaldo legal, além de invocar os princípios da estrita legalidade administrativa, a Súmula Vinculante nº 37 e a separação dos poderes. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado a pagar o auxílio-moradia em pecúnia, no patamar de 20% da bolsa mensal, com juros e correção pela SELIC. Inconformado, o Estado recorreu, reiterando seus argumentos defensivos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia aos médicos residentes e, em caso de não fornecimento
in natura
, se é cabível a conversão dessa obrigação em indenização pecuniária.

2.

Analisar se a ausência de regulamentação específica em âmbito estadual ou a alegação de que o art. 4º, § 5º, III, da Lei Federal nº 6.932/81 possui eficácia limitada pode obstar o direito do médico residente ao auxílio-moradia em pecúnia.

3.

Determinar se a condenação do Estado ao pagamento do auxílio-moradia em pecúnia, sem a comprovação de gastos específicos com aluguel pelo residente, configura enriquecimento ilícito do beneficiário ou viola o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A
ratio decidendi
do julgamento reside na interpretação da obrigatoriedade do fornecimento de moradia aos médicos residentes, conforme o art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81, com a redação conferida pela Lei nº 12.514/2011. Este dispositivo legal estabelece de forma peremptória a responsabilidade da instituição de saúde por programas de residência médica em oferecer moradia durante todo o período da residência.

A argumentação recursal do Estado, no sentido de que a norma federal seria de eficácia limitada e dependeria de regulamentação, foi afastada. A jurisprudência, notadamente o Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou o entendimento de que a existência de um dispositivo legal que impõe a obrigatoriedade de fornecimento de alojamento não pode ser submetida exclusivamente à discricionariedade administrativa. Cita-se, para tanto, o precedente do STJ no
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP n.º 1.339.798
, segundo o qual a inércia da Administração em cumprir a obrigação legal autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, a ausência de regulamentação estadual não pode servir como óbice ao exercício de um direito assegurado por lei federal, que, neste caso, não possui natureza de eficácia limitada, mas sim de norma de aplicabilidade plena.

Adicionalmente, afastou-se a tese de enriquecimento ilícito ou de violação à separação dos poderes. O direito ao auxílio-moradia decorre diretamente da lei, não exigindo a comprovação de despesas específicas pelo residente para sua concessão. A obrigação estatal visa assegurar condições adequadas para o treinamento em serviço do médico residente, e a não oferta da moradia
in natura
gera o dever de indenizar em pecúnia. A atuação do Poder Judiciário, ao garantir o cumprimento de uma obrigação legal já existente, não representa criação de despesa sem previsão legal, nem ingerência indevida na discricionariedade administrativa ou nas políticas públicas, mas sim a concretização de um direito fundamental.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
A obrigação legal de fornecimento de moradia ao médico residente, estabelecida no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81, com a redação dada pela Lei nº 12.514/2011, é de aplicabilidade imediata e não se submete à discricionariedade administrativa ou à prévia regulamentação estadual. Na hipótese de não fornecimento da moradia
in natura
pela instituição de saúde, é cabível a conversão dessa obrigação em indenização pecuniária substitutiva, não configurando enriquecimento ilícito do residente a ausência de comprovação de despesas específicas, tampouco violação à separação dos poderes a atuação judicial que visa assegurar o cumprimento de tal direito

ACÓRDÃO

Decisão:
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor –
3ª turma recursal – gabinete 2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por PAULO HENRIQUE PEREIRA em face da ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que cursou Residência Médica na especialidade de Pediatria Geral junto ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), vinculado à Secretaria de Saúde do Estado réu, no período compreendido entre 01/03/2021 e 29/02/2024. Aduziu que, embora a Lei Federal nº 6.932/1981 (alterada pela Lei nº 12.514/2011) assegure aos médicos residentes o direito à moradia durante todo o período do curso, o Estado não lhe forneceu o benefício
in natura
e nem tampouco pagou qualquer contraprestação pecuniária a esse título. Sustentou que a omissão estatal e a ausência de regulamentação administrativa não podem obstar o direito previsto em lei federal, invocando jurisprudência do STJ e da TNU (Tema 325) que autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Diante do exposto, requereu a procedência da ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização substitutiva do auxílio-moradia, correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio recebida mensalmente durante todo o curso. Apresentou cálculo discriminado cobrando os valores retroativos referentes aos meses de março de 2021 a fevereiro de 2024, totalizando a quantia de R$ 42.018,88 (quarenta e dois mil, dezoito reais e oitenta e oito centavos), pugnando ainda pela incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas.

Em sede de contestação, o requerido sustentou a improcedência dos pedidos com base no princípio da estrita legalidade administrativa (art. 37 da CF/88), argumentando que o agente público está adstrito ao que a lei determina. Defendeu que a norma federal invocada (art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81) é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para ser exequível ("conforme estabelecido em regulamento"). Alegou que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, inexiste lei ou regulamento que garanta o auxílio-moradia aos médicos residentes ou que autorize tal despesa, tornando a pretensão autoral carente de amparo legal. Ademais, argumentou que a legislação federal prevê a oferta de moradia (
in natura
), e não o pagamento de auxílio pecuniário, sustentando que não há respaldo legal para a conversão pretendida pelo autor. Reforçou que a Administração Pública forneceu as condições adequadas para repouso e higiene durante os plantões, cumprindo o que lhe cabia. Alegou que a parte autora não comprovou os prejuízos ou a efetiva necessidade do benefício (como despesas com aluguel), defendendo que a extensão indistinta do auxílio a todos os residentes, sem critérios de necessidade, configuraria enriquecimento ilícito. Invocou, por analogia, regras aplicáveis à magistratura que exigem comprovação de deslocamento e inexistência de imóvel funcional. Por fim, suscitou a violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e à Súmula Vinculante nº 37, argumentando que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar benefícios ou aumentar vencimentos sem previsão legal e dotação orçamentária, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade administrativa e nas políticas públicas do Executivo. Diante desses fundamentos, requereu a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão para condenar o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao Requerente
Paulo Henrique Pereira
do auxílio-moradia previsto no artigo 4º, §5, III, da Lei 6.932/81 em pecúnia, na base de 20% (vinte por cento) da bolsa mensal, sendo devidas as parcelas as parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17468820, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de reforma da sentença. Argumenta que a Administração Pública está adstrita aos ditames legais (art. 37, caput, da CF/88) e que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, inexiste lei que autorize o pagamento de auxílio-moradia a médicos residentes, impedindo o ente de arcar com despesa não prevista. Defende que o art. 4º, § 5º, III, da Lei Federal nº 6.932/81 ("conforme estabelecido em regulamento") é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para ser exequível. Alega que o programa de residência estadual não foi regulamentado para ofertar moradia e que o Poder Judiciário não pode suprir essa lacuna legislativa. Sustenta que a legislação federal prevê a oferta de moradia (
in natura
) e não o pagamento de auxílio pecuniário, não havendo respaldo legal para a conversão automática deferida na sentença. Aduz que a parte autora não comprovou nos autos a efetiva necessidade do benefício ou os gastos realizados com moradia, argumentando que a extensão do direito a quem não precisa configuraria enriquecimento ilícito. Invoca o art. 2º da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 37, afirmando que a decisão judicial interfere indevidamente na discricionariedade administrativa e nas políticas públicas do Executivo, atuando o Judiciário como legislador positivo ao criar despesa sem dotação orçamentária prévia. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir se o recorrido faz jus à indenização substitutiva decorrente do não fornecimento de moradia
in natura
durante o curso de residência médica.

Inicialmente, cumpre pontuar que a Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei prescreve, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, § 5º, inciso III, da Lei 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.
(gn).

Neste sentido, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, na hipótese de a instituição não oferecer a tutela específica, qual seja, o alojamento
in natura
, deverá cumprir a prestação em pecúnia, reafirmando o posicionamento de que “existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente” (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP n.º 1.339.798, julgado em 22/03/2017).

Neste sentido, cabe registrar que recentemente o STF assim entendeu:

RECURSO INOMINADO.
AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO
. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO.
PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023) (gn).

Tal benefício é caracterizado pela obrigatoriedade da instituição responsável pelo Programa de Residência no período da respectiva bolsa. Todavia, no caso em exame, considerando que o autor já terminou a residência perante instituição hospitalar vinculada ao ente réu, busca o recebimento do benefício em pecúnia, diante da impossibilidade e/ou da negativa de disponibilização da moradia.

Como visto, do texto legal supramencionado, depreende-se que desde o ano de 2012, têm direito os médicos residentes ao recebimento de auxílio-moradia. Frise-se que a concessão do Benefício de Moradia ao Médico Residente não configura mera faculdade da instituição responsável pelo Programa de Residência, mas benefício caracterizado pela obrigatoriedade da instituição responsável no período da respectiva bolsa, em acréscimo ao seu adimplemento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)